Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-42.2025.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-42.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA OVIDIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 496.287.201-04 (APELANTE), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. IOF.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Ovídia Alves de Almeida contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., na qual o juízo de origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo nº 950000767526, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação, e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior. Pleiteia-se em grau recursal a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, a indenização por danos morais, a declaração de irregularidade da cobrança do IOF e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da cobrança abusiva; (iii) determinar a legalidade da cobrança e financiamento do IOF no contrato de empréstimo pessoal; e (iv) redefinir os ônus sucumbenciais à luz do resultado do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso, em que a cobrança decorreu de erro de cálculo sem intenção dolosa, autorizando apenas a devolução simples dos valores pagos a maior.

4. A cobrança indevida de encargos financeiros não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de situação vexatória, humilhante ou ofensiva à dignidade da consumidora, tratando-se de mero aborrecimento contratual.

5. A cobrança e o financiamento do IOF no contrato bancário são lícitos, desde que previamente pactuados e destacados, conforme reconhecido na sentença e na jurisprudência do STJ (Tema 621 dos recursos repetitivos).

6. Mantida a sucumbência recíproca com redistribuição proporcional dos ônus, nos termos da sentença, sendo inaplicável a condenação exclusiva do réu, ante o desprovimento integral do recurso da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, não caracterizada pela simples cobrança de encargos abusivos.

2. A cobrança indevida de valores contratuais não gera dano moral indenizável se não houver demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

3. É legítima a cobrança e o financiamento do IOF no contrato bancário, desde que previamente pactuados e expressamente destacados.

4. A manutenção da sucumbência recíproca é adequada quando os pedidos são parcialmente acolhidos em primeiro grau e a apelação é integralmente desprovida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Ovídia Alves de Almeida
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Repetição do Indébito e Dano Moral”, ajuizada pela própria apelante em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A
., que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 317256873), julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios do contrato nº 950000767526, limitando-os à taxa média de mercado do BACEN na data da contratação, determinando o recálculo das parcelas e a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (e, após 02/09/2024, atualização pela taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024).

O julgador reconheceu sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 75% para o réu e 25% para a autora, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora em razão da gratuidade da justiça deferida.

A recorrente, em suas razões (ID. 317256874), sustenta, em síntese,

que a sentença deve ser reformada quanto à forma de restituição dos valores pagos a maior, pleiteando a repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a instituição financeira agiu com má-fé, ao cobrar juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando erro inescusável.

Em segundo lugar, a apelante aduz que faz jus à indenização por danos morais, afirmando que a cobrança abusiva e a manutenção de encargos excessivos sobre o contrato de empréstimo pessoal atingiram sua verba de natureza alimentar, ocasionando prejuízos de ordem moral que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

No terceiro ponto, impugna a legalidade da cobrança e do financiamento do IOF incidente sobre o contrato, sustentando que o encargo foi exigido de forma duplicada e sem pactuação expressa, o que violaria o princípio da transparência nas relações de consumo. Defende que, caso mantida a cobrança, seja determinado que o financiamento acessório observe a mesma taxa de juros do mútuo principal, sob pena de desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito da instituição financeira.

e, por fim, requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, além da manutenção do benefício da justiça gratuita em grau recursal.

Contrarrazões sob ID. 317256880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Maria Ovídia Alves de Almeida
contra sentença que
julgou parcialmente procedente
ação revisional de contrato de empréstimo pessoal movida em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, reconhecendo a
abusividade dos juros remuneratórios
com limitação à
taxa média de mercado do BACEN
, determinando a
restituição simples
dos valores pagos a maior.

As teses recursais limitam-se à repetição do indébito em dobro, ao reconhecimento de dano moral e à ilegitimidade ou adequação da cobrança do IOF.

Trata-se de controvérsia inserida no âmbito das
relações de consumo em contratos bancários
, nas quais o consumidor, em regra, figura em posição de
vulnerabilidade técnica e econômica
, sendo frequentes as discussões acerca da
validade das cláusulas contratuais
, da
abusividade de encargos financeiros
e da
extensão da responsabilidade civil das instituições financeiras
.

Nessas hipóteses, o controle judicial busca
restabelecer o equilíbrio contratual
, assegurando a observância dos princípios da
boa-fé objetiva
, da
transparência
e da
função social do contrato
, sem, contudo, afastar a liberdade negocial legítima das partes.

Conforme se extrai da sentença e dos elementos constantes dos autos, restou comprovada a existência de contrato de empréstimo pessoal nº 950000767526 celebrado entre as partes, com pactuação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A prova documental, composta principalmente por extratos, planilha de evolução da dívida e cópia do instrumento contratual, demonstrou a onerosidade excessiva dos encargos financeiros, razão pela qual o juízo de origem reconheceu a abusividade parcial e determinou o recalculo das parcelas, mantendo, todavia, a restituição apenas na forma simples, por não se evidenciar má-fé do fornecedor.

Inicialmente, a tese de repetição do indébito em dobro não merece acolhimento. Conforme acertadamente consignado na sentença, não houve comprovação de má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, mas mero erro de cálculo decorrente da aplicação de taxa superior à média de mercado, situação que, autoriza apenas a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, razão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados.

Em continuidade, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram que a controvérsia decorreu de relação contratual pontual e que os fatos, embora tenham causado incômodos à parte autora, não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A conduta do banco, embora configure abusividade contratual, não gerou ofensa à honra, imagem ou dignidade da consumidora, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual.

A cobrança indevida pode configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Assim, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral. 2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n).

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por fim, o apelante impugna a legitimidade da cobrança do IOF, alegando duplicidade e ausência de pactuação expressa, requerendo, subsidiariamente, a adequação da taxa incidente sobre o financiamento acessório àquela aplicada ao mútuo principal.

A sentença corretamente reconheceu a licitude do financiamento do tributo no âmbito contratual, que admite a inclusão do imposto no valor financiado, desde que destacado no contrato. Não restou demonstrada duplicidade de cobrança nem ausência de informação clara ao consumidor, razão pela qual a tese também deve ser rejeitada.

Outrossim, o STJ consolidou a possibilidade de financiamento do IOF devido na operação pelo consumidor, sujeitando-se aos encargos do valor principal financiado. Isso porque o IOF é imposto submetido à substituição tributária, com pagamento pela instituição bancária do tributo devido pelo tomador do empréstimo.

Prescreve o tema de recurso repetitivo nº 621:

“Tese Firmada: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO SERVIÇO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU. ANULAÇÃO. REVISÃO DO DÉBITO PELA IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS NO CONTRATO ORIGINAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DE EVENTUAL VALOR DEVIDO PELA REVISÃO . CONDUTA IMPRÓPRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO CONTRATO ORIGINAL. JUROS NÃO ABUSIVOS . IOF E SEGURO PRESTAMISTAS CABÍVEIS. REVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Refinanciamento não reconhecido. A parte autora afirma reconhecer a contratação de 2 empréstimos: (i) no valor de R$ 2 .220,87, datado de 15.09.2020; e (ii) no valor de R$ 1.121,01, datado de 05 .02.2021. Todavia, aduz não reconhecer os refinanciamentos efetuados unilateralmente pelo réu, do primeiro contrato em 07.01 .2022 e do segundo em 06.05.2022, elevando o prazo para pagamento das parcelas, pela disponibilização de nova quantia diretamente na conta do correntista, sem sua solicitação. O Banco réu, por outro lado, junta somente os contratos de empréstimos originais, reconhecidos pela parte autora, deixando de colacionar os contratos de refinanciamento, o que corrobora a versão autoral de ausência de solicitação . Presentes, portanto, os elementos a justificar a responsabilização civil, quais sejam, ação em sentido amplo, nexo causal e prejuízo, tendo o réu falhado na prestação do serviço, restando inequívoco o dano sofrido. Revisão do débito. Os contratos de refinanciamento devem ser anulados. Como forma de retorno ao status quo ante à anulação dos refinanciamentos, todos os pagamentos realizados devem ser imputados nos contratos originais, compensando-se as quantias depositadas na conta do autor pelos refinanciamentos anulados, com o fito de se evitar o enriquecimento sem causa do autor . O cálculo deve ser realizado em fase de liquidação de sentença, por prova pericial própria. Repetição do indébito. Atestado o pagamento de cobrança indevida por contrato irregular, evidenciando-se a má-fé, exsurge o direito de restituição dos descontos, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC . Assim, eventual diferença devida em favor do autor deve ser repetida em dobro, nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Como cediço, os embaraços comuns a que são submetidos os consumidores para sanar defeitos na prestação de um serviço geram angústia, dor e uma sensação de injustiça, que pode chegar à exasperação . Quantum reparatório que se fixa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com precedentes desta Câmara em situações semelhantes de desconto indevido por empréstimo não reconhecido. Revisão do contrato original de empréstimo
. Quanto à revisão dos contratos originais por prática de juros abusivos e inserção de seguro prestamista e IOF, melhor sorte não assiste ao apelante.
Juros abusivos. De acordo com o recurso representativo de controvérsia nº 1.112.879/PR, a taxa de juros somente será abusiva se exacerbar a taxa média do mercado de forma irrazoável e injustificável . Na hipótese em tela, o Banco réu justifica a alta taxa praticada por se tratar de empréstimo concedido a pessoa endividada, sem margem consignável, o que majora o risco do crédito. IOF.
O STJ consolidou a possibilidade de financiamento do IOF devido na operação pelo consumidor, sujeitando-se aos encargos do valor principal financiado. Isso porque o IOF é imposto submetido à substituição tributária, com pagamento pela instituição bancária do tributo devido pelo tomador do empréstimo
. Seguro prestamista. No tocante à contratação de seguro, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia nº 1639320/SP, formulou a tese (tema 972) de a cobrança do serviço de seguro da operação bancária será válida se não for compulsória ao consumidor, sob pena de venda casada. No caso dos autos, como se vislumbra dos contratos colacionados, o serviço de seguro foi firmado em via negociável separada. Portanto, adequada a cobrança . Ônus sucumbenciais. Por fim, com a procedência parcial dos recursos, os ônus sucumbenciais devem ser revistos, com condenação integral da parte ré nas custas e honorários de 10% do valor da condenação, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora. Sem honorários recursais, tendo em vista que a jurisprudência do STJ fixou entendimento de cabimento apenas nas hipóteses de integral não conhecimento ou desprovimento da apelação. Recurso parcialmente provido . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08174614520228190205 202400133770, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 20/05/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/06/2024) (g.n).

A sentença apreciou corretamente as questões debatidas, aplicando o direito de forma adequada. A limitação dos juros seguiu a orientação do STJ; a restituição simples decorreu da ausência de má-fé; o indeferimento do dano moral foi acertado pela falta de prova de abalo; e a cobrança do IOF é legítima, conforme lei e jurisprudência. Diante disso, mantém-se integralmente a decisão.

Derradeiramente, diante do acolhimento parcial dos pedidos formulados na petição inicial, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e a consequente restituição simples dos valores pagos a maior, e do desacolhimento das demais pretensões, revela-se adequada a manutenção da sucumbência recíproca, conforme fixado na sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pela parte autora, redimensiona-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo a condenação fixada na origem, na proporção de 35% a cargo da parte autora e 65% a cargo do réu, observando-se, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025